Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709251-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADO: AURILENE DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMíNIO RESIDENCIAL DIAMANTINA contra a decisão que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de AURILENE DA CONCEIÇÃO SILVA, facultou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Não é cabível a cobrança de parcelas vincendas em ação de execução, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O crédito decorrente das despesas ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se descabida a inclusão de parcelas vincendas no curso da execução, tendo em conta a necessidade do preenchimento dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil. 3. Apesar de envolver prestações sucessivas, atinentes a taxas condominiais, mostra-se inaplicável, por incompatibilidade ao rito da execução, a norma contida no artigo 323, do Código de Processo Civil, prevista para a fase de conhecimento, cujo título executivo (judicial) apenas será constituído por ocasião da prolação da sentença condenatória. 4. Na execução de título extrajudicial, por não abarcar fase anterior de conhecimento, somente as parcelas vencidas até a propositura da demanda é que podem fazer parte deste procedimento, sob pena de se perpetuar a execução, acarretando, ainda, incerteza e iliquidez no quantum total perseguido. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1214555, 07152145720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 323 não se aplica ao processo de execução, visto que o título executivo extrajudicial deve representar obrigação líquida, certa e exigível. Desse modo, emende-se a inicial para excluir do pedido as parcelas vincendas. Caso o credor pretenda a cobrança de parcelas vincendas, deverá adequar a pretensão ao procedimento comum e anexar nova petição inicial. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O Agravante sustenta que, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, requereu a inclusão das taxas condominiais vincendas na petição inicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15632493). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 23 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator